Tribunal: TJDFT
Processo: 0746401-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746401-10.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCAS DE OLIVEIRA DAMASCENA AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Lucas de Oliveira Damascena contra a r. decisão Id. 65702844, proferida pela Juíza de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0718860-43.2017.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Verifica-se que, por meio da decisão de ID 212159792, foi determinado à parte executada que comprovasse a alegação de sua incapacidade econômica. Entretanto, mesmo após sua manifestação, conforme ID 213113957, não restou demonstrada a hipossuficiência que condiciona o deferimento do benefício. Isto porque a ausência dos documentos indicados no ID 212159792 (comprovantes de rendimentos, extratos bancários dos últimos meses e declaração do imposto de renda) não permitiram inferir a inexistência de capacidade econômica do devedor, bem como porque as contas de consumo e as faturas de cartões de créditos (IDs 213113990 e 213114867) conduzem ao entendimento de que o executado possui recursos econômicos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência, bem como de sua família. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de Justiça. No que se refere à impugnação à penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido, e com fundamento nas razões já expostas, observo que o executado não se desincumbiu do ônus de provar que a constrição, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, é capaz de comprometer o mínimo existencial a que faz jus, dificultando a sua subsistência. Nesse sentido, a parte executada é soldado de primeira classe da Polícia Militar do Distrito Federal e auferiu rendimento bruto de R$ 10.842,47, em agosto do ano corrente (ID 210857591). Desse modo, a realização da penhora no patamar de 10% sobre o salário líquido do executado se mostra compatível com o princípio da menor onerosidade e privilegia o interesse do credor na satisfação de seu crédito, ao mesmo tempo em que resguarda a subsistência do devedor. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora formulada no ID 210857584. Oficie-se ao órgão empregador, nos termos da decisão de ID 210401469, observando-se o endereço fornecido pela parte exequente no ID 211988880. Intimem-se.” Sustenta o Agravante, em síntese, que não tem condições de custear as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento. Enfatiza que é o único responsável pelo sustento financeiro da sua esposa e filho. Pontua que recebe, em média, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais do seu trabalho como Policial Militar do Distrito Federal. Ressalta que a pessoa que recebe até cinco salários mínimos é considerada hipossuficiente para fins de concessão de gratuidade de justiça. No mérito, assevera que na fase de cumprimento de sentença não foi tentada a intimação pessoal do Agravante, pois foi citado por edital na fase de conhecimento. Afirma que devido à ausência de tentativa de citação pessoal, foi violado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Argumenta que a remuneração até 50 salários mínimos mensais é impenhorável, nos termos do art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil. Afirma que tem disposição de negociar a dívida e não há justificativa para que a penhora seja mantida. Destaca que tem diversas despesas mensais e que a penhora compromete gravemente a subsistência própria e de sua família. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, para impedir o bloqueio do salário do Agravante junto ao órgão empregador, evitando, assim, prejuízos de difícil reparação. Sem preparo, pois requerer gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De início, pede o Agravante que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Para obter o benefício deve a parte demonstrar a alegada necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Lado outro, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, define como pessoa hipossuficiente a que recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, critério que tem sido adotado pelo TJDFT para a concessão de gratuidade de justiça. Na espécie, o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido, pois a documentação juntada aos autos (Id. 65703174) demonstra a hipossuficiência econômica do Agravante, que é soldado de primeira classe da Polícia Militar do Distrito Federal e percebe a renda mensal líquida de R$ 5.795,53 (cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos). É certo que, apesar de a remuneração bruta ser razoável e acima da média recebida pelos trabalhadores brasileiros, o montante líquido não ultrapassa os critérios acima pontuados. Assim, em juízo provisório, considero demonstrada a alegada hipossuficiência e a necessidade de o Agravante ser beneficiado com justiça gratuita. Quanto à alegação de nulidade da citação por edital realizada na fase de cumprimento de sentença, observo que a matéria foi suscitada por meio de exceção de pré-executividade, nos autos de referência, após a prolação da decisão ora recorrida e aguarda a manifestação do Exequente/ Agravado. Ressalto que, ainda que se consubstancie matéria de ordem pública, não pode ser discutida em sede recursal em momento anterior à análise pelo Magistrado a quo, sob pena de supressão de instância. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise dos documentos Ids. 65703178 a 65703162, considero que a penhora ordenada pode comprometer a subsistência do Agravante. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018). Assim, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários em determinadas situações, desde que o valor remanescente seja suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família. No caso em exame, como visto, o Agravante recebe a remuneração mensal líquida de R$ 5.795,53 (Id. 65703174), numerário inferior a cinco salários mínimos, comumente adotado pela jurisprudência desta Corte como patamar de hipossuficiência econômica (Acórdão 1397266, 07359831820218070000, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2.2.2022, publicado no DJe 23.2.2022). Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Anote-se a gratuidade de justiça concedida ao Agravante. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora